Tribunal: TCU
Processo: 011.090/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6463/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.090/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca de Moraes (XXX.579.739-XX); Cassieli Soares da Silva (XXX.702.319-XX); Daniel Schmoeller (XXX.147.909-XX); Joao Marcos de Oliveira Varela (XXX.920.179-XX); Katarina Scofano da Silva (XXX.561.448-XX); Lidiane Santana Nascimento (XXX.216.589-XX); Raquel Rosangela Dutra Castro (XXX.855.929-XX); Rosielen Leopoldo Grassi (XXX.801.189-XX); Suelen Rauber (XXX.097.499-XX); Valmor Alberto Munzlinger (XXX.758.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.